Tribunal: STF
Processo: HC 258139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ecivaldo Pereira de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que conheceu em parte do Recurso Especial n. 2.074.512/PE, a ele negando provimento.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, “com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos” (doc. 7). Consta da denúncia acolhida que o acusado, na condição de policial rodoviário federal, solicitou para si, em abordagem de fiscalização ocorrida em 2.10.2007, quantia em dinheiro para deixar de autuar dois veículos (fl. 56, doc. 7).



    3. A condenação foi mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que negou provimento ao apelo da defesa (fls. 108-120, doc. 7). Foi interposto recurso especial, admitido na origem (fl. 170, doc. 7).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi parcialmente conhecido e desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nestes temos:



    “Sobre a pretensão recursal, a primeira questão está em saber se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão do recorrente ser Policial Rodoviário Federal, violaria o art. 59 do Código Penal. 



    O recorrente afirma que a valoração negativa da culpabilidade apenas com base em sua condição de Policial Rodoviário Federal configuraria uma dupla valoração indevida, pois o crime de corrupção passiva é crime próprio, que já pressupõe a condição de servidor público como elemento constitutivo do tipo penal. Alega, portanto, que esse circunstância não poderia ser considerada para exacerbar a 
pena-base acima do mínimo legal. 



    Sobre a questão, verifico que não houve análise prévia pelo Tribunal de origem e também não houve oposição de embargos de declaração pelo recorrente. Dessa forma, não poderá haver o conhecimento do recurso nesta parte. Isso porque a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada objeto do recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incide, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. 



    De qualquer forma, é preciso dizer que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade pode sim ser fundamentada na relevância do cargo exercido pelo condenado pelo crime de corrupção, especialmente quando este possui atribuições especiais de fiscalização ou vigilância, uma vez que esse fator eleva o grau de reprovabilidade da conduta. A propósito: (...)



    No caso, a condição de Policial Rodoviário Federal do recorrente, embora seja servidor público, como exige o tipo penal da corrupção passiva, reveste-se de especial especificidade, pois se trata de agente que tem o dever específico de fiscalizar e fazer cumprir a lei nas rodovias federais. Quando este se vale justamente de sua condição especial de fiscal da lei para solicitar vantagem indevida, a reprovabilidade de sua conduta mostra-se mais elevada do que aquela inerente ao tipo penal. 



    Em relação ao quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, o recorrente sustenta que a exasperação da pena-base deveria seguir o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme critério de discricionariedade vinculada, o que representaria um acréscimo de apenas 4 meses, e não 6 meses como aplicado pelo Tribunal de origem. Neste ponto, o Tribunal de origem fundamentou a decisão assim: 



    ‘O que o STJ destaca é que não pode o magistrado se valer da discricionariedade que lhe confere o art. 59 do Código Penal para atuar de forma arbitrária ou caprichosa (585.731 – SC, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 28 de junho de 2022). Em princípio, o aumento por cada circunstância deve corresponder a 1/6 porquanto haveria igualdade entre elas. Porém, nada impede que determinada situação concreta ou pontual conduza à necessidade de se aquilatar com maior rigor uma sobre outras. No caso, não se afigura irrazoável a exasperação em mais dois messes sobre os quatro meses que seria de rigor formal tendo em vista a clara censura no agir do Policial Rodoviário, o qual, ademais, a pretexto de obter a 'propina', reteve os motoristas durante todo um dia a fim de lhes compelir ao pagamento da vantagem indevida.’ (e-STJ fls. 1125) 



    Mais uma vez não possui razão o recorrente. Como bem apontou o acórdão, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não existe um critério matemático fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo possível a adoção de frações diversas dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, desde que devidamente fundamentada. Nesse sentido: (...)



    Ressalte-se que, no caso em análise, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6, destacando que o recorrente, além de ser Policial Rodoviário Federal, valeu-se dessa condição especial para reter os motoristas durante todo um dia, visando compeli-los ao pagamento da vantagem indevida, o que demonstra maior gravidade da conduta. 



    Dessa forma, não havendo ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade nem no quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, uma vez que devidamente fundamentados e em consonância com a jurisprudência desta Corte, não se verifica a alegada violação ao art. 59 do Código Penal. 



    Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial para, nesta extensão, negar-lhe provimento” (fls. 191-193, doc. 7).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACRÉSCIMO DE 6 (SEIS) MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM 
DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada objeto do recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada na relevância do cargo exercido pelo condenado pelo crime de corrupção, especialmente quando este possui atribuições especiais de fiscalização ou vigilância, uma vez que esse fator eleva o grau de reprovabilidade da conduta. Precedente. 3. A condição de Policial Rodoviário Federal do agravante, embora seja servidor público, como exige o tipo penal da corrupção passiva, reveste-se de especial especificidade, pois se trata de agente que tem o dever específico de fiscalizar e fazer cumprir a lei nas rodovias federais. 4. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não existe um critério matemático fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo possível a adoção de frações diversas dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, desde que devidamente fundamentada. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido” 
fl. 213, doc. 7).



    5. No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que a questão estava devidamente prequestionada e reitera a observação de ilegalidade na dosimetria da pena-base imposta ao paciente.



    Realça que a valoração negativa da culpabilidade com base na condição de policial rodoviário federal seria indevida, pois, sendo a corrupção passiva crime próprio, pressupõe-se a condição de servidor público como elemento constitutivo do tipo penal. 



    Argumenta também que, ainda que reconhecida a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade, o aumento da pena-base deveria seguir o critério de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, resultando em acréscimo de apenas quatro meses, e não de seis meses, como aplicado.



    Salienta “a necessidade de reforma da decisão para estabelecer a opção mais benéfica, que é o aumento de 1/6 da pena-base, caso mantida a vetorial negativa relativa à culpabilidade”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados; d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se o ato impugnado pelo qual assentada a ausência de prequestionamento da questão suscitada no recurso especial interposto pela defesa.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Quanto ao reexame do art. 59 do Código Penal, em especial “das circunstâncias e consequências do delito”, com a pretendida fixação da 
pena-base no mínimo legal, tem-se que a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    11. O habeas corpus não se presta para ponderar, em caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC 
n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    12. Assim, por exemplo, no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC 
nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    13. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Ademais, na espécie, não se constata manifesto constrangimento ilegal na dosimetria das penas aplicadas, pois o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 238.629, de minha relatoria, DJe 18.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    15. No caso em apreço, as instâncias ordinárias, ao definirem a pena-base e a manterem, analisaram as peculiaridades do caso, considerando desfavorável a circunstância judicial da “culpabilidade”. Para tanto, entenderam que, por ser o impetrante policial rodoviário federal, a reprovabilidade do ato de corrupção era maior que o ato dos funcionários públicos em geral. Assim, aumentou-se a pena-base em seis meses (1/4), consignando que “não se afigura irrazoável a exasperação (...) tendo em vista a clara censura no agir do Policial Rodoviário, o qual, ademais, a pretexto de obter a ‘propina’, reteve os motoristas durante todo um dia a fim de lhes compelir ao pagamento da vantagem indevida” (fl. 124, doc. 7).



    16. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela maior culpabilidade do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta praticada (policial rodoviário federal que cobra propina de dois motorista diferentes, retendo-os durante todo o dia para que pagassem os valores solicitados). Também não se verifica ilegalidade no aumento da 
pena-base na fração de um quarto, levando em conta especialmente as circunstâncias e as peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado, especialmente considerando a pena em abstrato prevista para o delito, que varia de dois a doze anos de reclusão.



    Ressalte-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie.



    17. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora